Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0721383-57.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CARLOS FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: GUTEMBERG TOSATTE GOMES DESPACHO Diante do teor da certidão de ID no 62270038, aguarde-se o retorno dos autos do agravo em recurso especial no 2523160/DF. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007